Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE JUNTO AO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
I – Nos termos do art. 114 do CPP o conflito de jurisdição configura-se quando duas ou mais autoridades judiciárias se dão por competentes ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso, ou ainda, quando surgir controvérsia sobre unidade de juízo, união ou separação de processos.
II – Diante da ausência de decisão de um dos Juízos, não se identifica conflito a ser dirimido por esta Corte, motivo pelo qual não deve ser admitido o feito.
III – Conflito de competência não conhecido. Determinada remessa ao Juízo para o qual foi declinada a competência a fim de que se manifeste acerca do requerimento do Ministério Público.